Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703517-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA MARTA DOS SANTOS MADUREIRA D E S P A C H O Manifeste-se a agravante sobre a possível perda de objeto do agravo, conforme suscitado pela agravada nas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator